Tribunal: TJES
Processo: 5001148-11.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001148-11.2023.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO: ANTONIO FELIX DOS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. DANO MORAL. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1
. - Apelação cível interposta por Banco Daycoval S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Antônio Felix dos Santos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. O juízo de origem: I) declarou inexistente a relação jurídica referente a empréstimo consignado; II) condenou o réu ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais; III) determinou o ressarcimento simples dos valores descontados da conta do autor; IV) fixou a compensação de valores no montante de R$ 2.236,43. O apelante sustentou: decadência do direito; ausência de interesse de agir; validade do contrato; inexistência de dano moral ou excesso no valor da indenização; e necessidade de adequação dos índices de correção monetária e juros
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. - Há cinco questões em discussão: (I) verificar a ocorrência de decadência quanto à pretensão declaratória; (II) analisar a existência de interesse de agir; (III) avaliar a validade do contrato bancário questionado; (IV) examinar a configuração do dano moral e a adequação do valor fixado; (V) verificar a correção da aplicação de juros e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. - Ajuizamento anterior de ação com mesmo objeto, extinta sem julgamento de mérito, interrompe o prazo decadencial, nos termos do art. 240, § 1º, do Código de Processo Civil.

4. - A existência de tentativa administrativa frustrada e o ajuizamento anterior de demanda judicial evidenciam o interesse de agir.

5. - Conforme o Tema 1061 do STJ, ao contestar a autenticidade da assinatura no contrato, compete ao banco provar sua validade, ônus do qual não se desincumbiu.

6
. -
A ausência de produção de prova pericial e a imediata devolução judicial do valor recebido demonstram que o autor não anuiu com a contratação
.

7. - O dano moral configura-se in re ipsa diante dos descontos indevidos em verba alimentar, sendo o valor de R$ 5.000,00 suficiente e proporcional ao abalo sofrido.

8. - A sentença aplicou corretamente as Súmulas 54 e 362 do STJ quanto aos marcos para correção monetária e juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. - Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
O ajuizamento anterior de demanda idêntica interrompe o prazo decadencial, ainda que extinta sem julgamento de mérito.

2.
Há interesse de agir mesmo após tentativa administrativa e extinção de ação anterior por incompetência.

3.
Compete à instituição financeira provar a autenticidade do contrato quando impugnada a assinatura.

4.
O dano moral decorrente de fraude bancária com desconto indevido em benefício previdenciário configura-se
in re ipsa
.

5.
O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6.
Aplicam-se as Súmulas 54 e 362 do STJ para definir os marcos de juros de mora e correção monetária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001148-11.2023.8.08.0016.

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S. A.

APELADO: ANTÔNIO FELIX DOS SANTOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Banco Daycoval S. A. interpôs apelação em face da respeitável sentença id 12482896, integrada pelas decisões de embargos de declaração de ids 12482905 e 12482912, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Comarca de Conceição de Castelo nos autos da ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com ressarcimento de danos morais, proposta contra ele por Antônio Felix
d
os Santos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para: “para: (i) declarar inexistente a relação jurídica narrada na inicial e nula toda espécie de cobrança que dela advenha; (ii) condenar o requerido ao pagamento de R$8.000,00 a título de danos morais, em favor do requerente; e (iii) condenar o réu ao ressarcimento, de modo simples, dos valores descontados da conta do autor” [...] “fixando a correção monetária dos danos morais desde a data de seu arbitramento, na esteira da Súmula 362 do STJ” [...] “a devolução do saldo depositado indevidamente em sua conta bancária, acrescidos de juros e correção monetária desde a data do efetivo depósito” [...] “os honorários sucumbenciais deverão ser calculados sobre o montante fixado a título de danos morais, somados aos valores a serem restituídos pelos descontos indevidamente efetuados na conta do autor” [...] “a fim de que ocorra a compensação dos valores devidos pelas partes, no tocante a quantia de R$2.236,43”.

Nas razões do recurso (id 12482919) alegou o apelante, em síntese, que: 1) “o empréstimo consignado, devidamente e regularmente contratado pela parte recorrida, foi cancelado administrativamente, encontrando-se com a margem liberada desde 14/08/2023, antes de ajuizada a ação. Resolvida na seara administrativa, razão não há para o ajuizamento da presente ação, senão visando o enriquecimento ilícito as custas do Apelante”; 2) “O negócio jurídico da lide, o Empréstimo Consignado nº 50-9162619/21, foi celebrado em 22/04/2021 [...] Assim, o termo final para a propositura de ação baseada em nulidade da contratação se deu em 22/04/2023. A presente ação, por sua vez, só foi proposta em Outubro de 2023, mais de 2 anos e meio após a efetiva contratação. Isto posto, requer seja o recurso devidamente julgado e provido para reformar a sentença e acolher a preliminar de decadência”; 3) “nota-se ser idênticas a assinatura posta no contrato em comparação com a assinatura no RG juntado pelo próprio Apelado em sua inicial. A semelhança é tal clara que sequer necessita de perícia técnica para verificar que se trata da mesma pessoa assinante”; 4) não estão configurados danos morais; 5) deve ser reduzido o valor da indenização pelo dano extrapatrimonial; e 6) “a redação atual dos art. 389 e 406 do Código Civil prevê que a correção monetária se dê pelo IPCA, e os juros de mora se deem pela SELIC menos a correção”.

Requereu o provimento do recurso para: “a) Preliminarmente, determinar a extinção da presente ação pela ausência de interesse de agir, vez que o contrato questionado já se encontra a margem liberada; b) Cassar a sentença pelo reconhecimento da decadência, nos termos da preliminar; c) O reconhecimento da validade do contrato em questão, julgando improcedente os pedidos da inicial; d) Afastar a condenação em indenizar danos morais, visto que não houve nenhuma diminuição patrimonial nem negativação, portanto, nenhum dano moral, ou que o valor da indenização seja reduzido para que seja condizente e proporcional à demanda, sob pena de enriquecimento ilícito da parte Recorrida; e) Considerar a nova lei para o arbitramento de correção monetária e juros de mora da Sentença, até mesmo para fins de prequestionamento”.

O recurso deve ser parcialmente provido.

Inicialmente, o apelante alegou a ocorrência de decadência, argumentando que o negócio jurídico foi celebrado em 22-04-2021 e a ação ajuizada somente em outubro de 2023, ultrapassando o prazo de dois anos previsto no art. 179 do Código Civil.

Contudo, sem razão o recorrente. Conforme demonstrado pelo apelado, a pretensão foi inicialmente deduzida nos autos do processo n. 5000082-64.2021.8.08.0016, distribuído em 12-05-2021, ou seja, menos de um mês após a celebração do contrato fraudulento. Referido processo foi extinto sem resolução do mérito por incompetência do Juizado Especial Cível, em razão da necessidade de perícia, tendo o trânsito em julgado ocorrido em 24-10-2023, mesma data em que a presente demanda foi ajuizada.

A citação válida no processo extinto sem resolução de mérito tem o condão de interromper a prescrição (e, por analogia, a decadência), que retroage à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, § 1º, do Código de Processo Civil. Desta forma, não há que se falar em decurso do prazo decadencial.

Da mesm
a
forma, não há falar em ausência do interesse de agir do apelado, uma vez que ele buscou a tutela judicial logo após ser surpreendido com o crédito indevido em seu benefício previdenciário, e a ação anterior ajuizada no
J
uizado
E
special foi extinta por questão de competência, o que não retira a necessidade ou a utilidade do presente processo. A alegação de resolução administrativa da questão antes do ajuizamento da demanda não se sustenta diante da cronologia dos fatos processuais e da persistência da busca pela via judicial.

E
m padrão decisório vinculante, o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou sob o Tema 1061 a seguinte tese: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)”.

O apelante, contudo, abdicou da produção de outras provas e pugnou pela juntada de alegações finais (id 12482890). Ao fazê-lo, não se desincumbiu do ônus que a ele foi imposto. A simples juntada de cópia do contrato e dos documentos do autor, não é suficiente para comprovar a regularidade do negócio jurídico.

A tese do banco recorrente de aceitação tácita do contrato pelo apelado, decorrente do recebimento do valor creditado e da suposta demora em questionar a operação, não merece acolhimento. O autor agiu prontamente ao tentar resolver a questão administrativamente e, sem sucesso, ajuizou a primeira demanda judicial poucos dias após o crédito indevido. Ademais, o valor recebido foi depositado judicialmente na época, demonstrando a inequívoca intenção de não anuir com o empréstimo, o que afasta a alegação de má-fé do consumidor.

Nessa ordem de ideias, tenho que o apelante não logrou comprovar sua alegação de que o contrato celebrado contra a autora é válido.

A
respeito da reparação pelo dano imaterial, também não merece reparo a respeitável sentença. É inegável
o
transtorno causado
ao re
co
rrido
, surpresad
a
com o
s
desconto
s
indevido
s

que foram realizados.

O valor fixado,
contudo, deve ser reduzido para R$5.000,00 (cinco mil reais) para adequação aos precedentes
deste colendo Tribunal de Justiça
.
Nesse sentido:

[...]. A fraude na contratação bancária envolvendo o consumidor enseja dano moral
in re ipsa
, devendo o valor arbitrado observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) suficiente para recompor o abalo sofrido. 4. O juízo de valor do magistrado para a fixação dos honorários de sucumbência deve estar adstrito aos lindes do artigo 85, §2º e incisos do CPC. 5. Recurso improvido. (Apelação Cível n. 5003442-85.2022.8.08.0011, Relator Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, data: 18-07-2023).

[...]. Conforme o enunciado nº 479 da súmula do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, e, in casu, dano moral é manifesto, uma vez que a conduta abusiva da recorrente infligiu na usuária aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana, mormente, porque ficou impossibilitada de dispor de parte dos seus proventos, além do desperdício do tempo útil. Dano moral configurado. Quantum arbitrado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 5. Recurso desprovido. (Apelação Cível n. 5002017-97.2021.8.08.0030, Relatora Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Quarta Câmara Cível, Data: 20-11-2023).

[...] O abalo moral experimentado pela consumidora é evidente, haja vista que se viu privada de sua verba alimentar por ato negligente dos apelantes, circunstância essa que, ante a natureza da verba descontada, acarreta inquestionável alteração no bem-estar psicofísico, modificando seu estado anímico. Assim, a indenização por dano moral não só é devida, como o quantum arbitrado em sentença, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende às peculiaridades do caso concreto. 6. Recursos desprovidos. (Apelação Cível n. 0026403-72.2018.8.08.0035, Relator Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, Data: 17-03-2023).

Por fim, a decisão de embargos de declaração de id 12482905 já aplic
ou
os entendimentos consolidados do
colendo
Superior Tribunal de Justiça por meio das Súmulas n
n.
54 e 362, que regem a matéria de forma específica e com marcos temporais distintos para juros de mora e correção monetária.

P
osto isso,
dou parcial
provimento
a
o
recurso
exclusivamente para reformar a respeitável sentença recorrida para reduzir o valor da indenização por dano mora
l
para R$5.000,00 (cinco

mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez